Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-56.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPEDIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea devido ao óbice contido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema 158, dotado de repercussão geral.
2. A quantidade da pena imposta ao acusado, superior a 4 (quatro) anos, já impede a adoção de regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
3. Imposta ao réu pena total superior a 4 (quatro) anos de reclusão e tendo sido o crime praticado com violência/grave ameaça à pessoa, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.